Tribunal: TJDFT
Processo: 0761370-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Sustenta que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, de modo que não poderia ocorrer condenação em honorários recursais.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Verifica-se assistir razão à embargante, pois a ausência de contrarrazões justifica a não imposição do pagamento de honorários advocatícios.
5. Assim, deve ser modificado o tópico “10” do acórdão embargado para que passe a constar da seguinte forma: Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para modificar o acórdão embargado e retificar o julgado quanto à condenação em honorários, porquanto não houve apresentação de contrarrazões.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.